Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-76.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO PARA CONFECÇÃO DE JOIAS E RÉPLICAS. PAGAMENTO ANTECIPADO EFETUADO. SAÍDA DO PROJETO PELA RÉ SEM ENTREGAR O OBJETO ACORDADO. DEVER DE RESTITUIR AS PARCELAS RECEBIDAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Narra a autora, ora recorrida, que contratou os serviços da parte ré, ora recorrente(design de jóias) a fim de que esta viesse a confeccionar 50 peças de jóias, sendo 25 de prata e 25 de latão as quais iriam fazer parte de uma exposição artística e cultural para deficientes visuais, e que teve o incentivo financeiro por parte do FAC – Fundo de Apoio à Cultura do GDF - Governo do Distrito Federal. O valor da contratação foi de R$ 13.000,00.
2. A ré/recorrente, conquanto tenha recebido quantia parcial de R$ 7.800,00, deixou de executar os trabalhos para os quais havia sido contratada. Acrescentou a autora que teria adquirido e entregue à ré peças sintéticas ao custo de R$ 185,00. Não bastasse isso, teria a requerida hostilizado a autora na presença de outras pessoas, no momento em que as partes discutiam sobre o assunto em tela.
3. Alega a ré/recorrente que não houve inadimplemento contratual, uma vez que sua saída do projeto cultural teria se dado por estar a autora exigindo que ela adquirisse, por seus próprios recursos, a matéria-prima da prata. Afirma que jamais pactuou qualquer cláusula no sentido de assumir a responsabilidade por tal aquisição.
4. Independentemente da discussão sobre quem foi a responsável pelo rompimento do contrato (embate que possuiria relevância para definir eventual incidência da multa por quebra contratual), é incontroverso que a ré/recorrente recebeu da autora/recorrida o valor de R$ 7.985,00 para confeccionar 25 peças de prata e 25 réplicas de latão. Também não há controvérsia de que a ré não entregou o número total de peças supracitadas para a autora, e que quanto àquelas que foram entregues (21 peças de latão) a ré proibiu o seu uso na exposição (ID 14828469 – fl. 01).
5. Deste modo, é certo que a ré/recorrente recebeu o pagamento acordado (R$ 7.985,00), mas não entregou a sua contraprestação, quais sejam as 25 joias e as 25 réplicas correspondentes, livres e desembaraçadas para serem expostas no evento cultural, pois esta era a finalidade do acordo de vontades firmado entre as partes.
6. Caso a ré/recorrente entendesse que a autora/recorrida estava exigindo obrigação não acordada, deveria ter promovido a rescisão contratual, mas com a devolução integral dos valores recebidos ou, ao menos, com a restituição correspondente às peças que não foram produzidas, desde que permitisse a exposição daquelas que foram entregues.
7. A negativa de autorização para que as 21 peças entregues fossem expostas, sob o argumento de que a ré/recorrente não estaria presente no evento, não merece acolhimento. Se ainda assim ela não desejasse que as peças fossem expostas, seria legítima a retirada da permissão para a exposição (inclusive com eventual pedido de devolução das peças), desde que reembolsasse a autora/recorrida nos valores que foram pagos para o trabalho, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa.
8. Por último, importante ressaltar que a ré apresentou parte das peças encomendadas, o que em princípio lhe daria o direito ao pagamento pelo trabalho realizado. Não obstante, a não-autorização de exposição causou danos a autora e o valor das peças entregues corresponde a indenização pelo descumprimento integral de apresentação no dia do evento.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 14828521). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.